Tribunal: TJDFT
Processo: 0739406-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739406-15.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS AGRAVADO: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS em face da decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do inventário n. 0030568-68.2016.8.07.0001. Nos termos da decisão recorrida (ID 170846276 nos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau revogou a decisão de ID 168951998 dos autos de origem, ao fundamento de que a decisão de ID 168326870 dos autos de origem, que determinou a intimação dos herdeiros para manifestarem acerca de interesse na assunção do encargo de inventariante, fora publicada no dia 16/8/2023, tendo seu prazo final em 22/08/2023, de modo que o prazo final para manifestação dos herdeiros ainda não havia se escoado. No agravo de instrumento interposto a agravante sustenta que os embargos de declaração opostos por Juliana Almeida Dias, contra a decisão que a removeu do encargo de inventariante, não interrompeu o prazo para a manifestação dos demais herdeiros em relação a eventual interesse no exercício da inventariança, mas somente teve este efeito em relação ao prazo para o recurso contra a decisão de ID 166853235 (na origem), nos termos do artigo 1.026 do CPC. A agravante afirma que houve a preclusão da decisão que a nomeou inventariante, em conformidade com o disposto no artigo 505 do CPC e que a decisão vergastada afronta o rito legal para remoção de inventariante (artigo 623 e seguintes do Código de Processo Civil). Ademais, assevera que a decisão hostilizada não observou as disposições dos artigos 9o e 10 do CPC, porquanto teria sido tomada sem abertura de prazo para manifestação prévia das partes, em afronta ao primado da vedação à decisão surpresa. Aponta que o prazo para os herdeiros se manifestarem acerca de eventual interesse em assumir o encargo de inventariante se deu a partir da decisão de ID 166853235 dos autos de origem. Atesta que a mencionada decisão fora disponibilizada no DJE em 02/08/2023 e publicada no dia útil subsequente, 03/08/2023. Assim, conclui que o prazo de cinco dias úteis teria se iniciado em 04/08/2023, tendo como prazo final o dia 10/08/2023. Aduz que, para o Juízo a quo, os embargos de declaração, opostos pela inventariante destituída (ID 167670944 dos autos de origem), contra a decisão que a removeu do encargo, teria tido o condão de interromper o prazo para a manifestação dos herdeiros acerca do interesse em assumir a inventariança, contrariando as disposições do artigo 1.026, § 1o, do CPC. Com estes argumentos, a agravante postula a concessão de tutela recursal, para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso, restabelecendo os efeitos da decisão de ID 168951998 dos autos de origem, especificamente quanto à nomeação da agravante como inventariante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de revogar o r. decisum e confirmar a tutela, como restabelecimento da decisão de ID 168951998 dos autos de origem. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 51438783 e 51438786. É o relatório. Decido Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve verificar a legalidade da decisão que revogou decisão anterior que nomeou a agravante para exercer o encargo de inventariante nos autos de origem. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida, a justificar a reforma da r. decisão recorrida. De início, faz-se necessário realizar um breve histórico dos atos processuais que antecederam a decisão vergastada. Da análise dos autos de origem, observa-se que a decisão de ID 166853235 (dos autos de origem), de 28/07/2023, dentre outros, removeu a então inventariante, Juliana Maria Almeida Dias, do encargo e determinou a intimação dos demais herdeiros para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestassem interesse em assumir o múnus. De acordo com a aba “expedientes” do sistema PJE, o prazo para as partes se manifestarem acerca dessa decisão findar-se-ia em 10/08/2023. Todavia, em 04/08/2023 foram opostos embargos de declaração (ID 167670944 dos autos de origem) pela inventariante destituída, JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, questionando a motivação da decisão que determinou a sua destituição do encargo. Em decisão de ID 168326870 (dos autos de origem), proferida em 10/08/2023, o d. Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração de ID 167670944 (dos autos de origem). Na mesma data, 10/08/2023 a agravante manifestou seu interesse em assumir a inventariança, conforme petição de ID 168349449 dos autos de origem. Em 18/08/2023 a d. Magistrada de primeiro grau nomeou a agravante como inventariante, nos termos da decisão de ID 168951998 (na origem). Em 22/08/2023 fora juntado o termo de compromisso de inventariante, devidamente assinado pela agravante (ID 169406532 dos autos de origem). A decisão proferida por esta Relatoria, em 24/08/2023, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0734158-68.2023.8.07.0000, interposto por JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, contra a decisão de ID 166834993 dos autos de origem, que a removeu do encargo de inventariante (ID 169710492dos autos de origem), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e o de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão da inexistência de perigo de dano e da probabilidade do direito vindicado, que justificassem a reforma daquele pronunciamento judicial. Contra a decisão que nomeou a agravante, Wellk Ronnie Azevedo Bicalho Dias, como inventariante (ID 168951998 dos autos de origem), em 30/08/2023, foram opostos embargos de declaração por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. (ID 170129509 dos autos de origem), Luciana Maria Almeida Dias, Juliana Maria Almeida Dias e Maurício Antônio Almeida Dias (ID 170474354 dos autos de origem), por João Paulo Garcia Bicalho Dias (ID 170482522 dos autos de origem), e por STRATEGI CAPITAL LTDA. (ID 170482567 dos autos de origem). Sobreveio a r. decisão vergastada, revogando a decisão de ID 168951998 (dos autos de origem), quanto à nomeação de inventariante, ao fundamento de que a decisão de ID 168326870 (dos autos de origem) teria determinado a intimação dos herdeiros para manifestarem acerca de interesse na assunção do encargo de inventariante. Na oportunidade, a d. Magistrada considerou que a mencionada decisão fora publicada no dia 16/8/2023 e, assim, deveria ter seu prazo final em 22/08/2023, de modo que o prazo final para manifestação dos herdeiros ainda não teria findado quando, em 18/08/2023, fora nomeada a agravante como inventariante, nos termos da decisão de ID 168951998 (na origem). Em razão da revogação da decisão que nomeou como inventariante a herdeira Wellk Ronnie Azevedo Bicalho Dias, a d. Magistrada de primeiro grau consignou que os embargos de declaração opostos nos IDs 170482567, 170482522, 170474354 e 170129509 (todos na origem) perderam seu objeto. De acordo com o artigo 1.026 e §1o, do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, de modo que a decisão recorrida permanece hígida e produzindo efeitos, salvo se atribuído este efeito pelo juiz ou relator, in verbis: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. . (grifamos) A respeito da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração, os professores Marinoni, Arenhart e Mitidiero3 lecionam que: Os embargos declaratórios não têm efeito suspensivo (art. 1.026, CPC). Se a decisão embargada não tiver sua eficácia suspensa pelo fato de a decisão encontrar-se sujeita a outro recurso com efeito suspensivo, então durante o período de julgamento dos embargos declaratórios nada obsta a eficácia imediata da decisão embargada. Portanto, o recurso de embargos de declaração interrompe o prazo somente para a interposição de outros recursos, mas não suspendem ou interrompem a eficácia da decisão e o trâmite do processo, salvo se atribuído a ele este efeito suspensivo. Assim sendo, a decisão de ID 166853235 dos autos de origem, fora proferida em 28/07/2023, que determinou a intimação dos demais herdeiros para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestassem interesse em assumir o encargo de inventariante. Tal como relatado, na aba “expedientes” do sistema PJE, o prazo para as partes se manifestarem acerca dessa decisão findou-se em 10/08/2023. A oposição dos embargos de declaração de ID 167670944 dos autos de origem, por JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, em 04/08/2023, interrompeu o prazo para que as partes interpusessem recursos contra a decisão de ID 166853235, mas não suspendeu sua eficácia, de modo que houve o transcurso do prazo para manifestação das partes acerca do interesse em assumir o encargo de inventariante em 10/08/2023, momento anterior à nomeação da agravante, ocorrida em 18/08/2023 (ID 168951998 dos autos de origem), tendo se operado a preclusão quanto à eventual manifestação dos herdeiros. Desta maneira, a decisão de ID 168326870 dos autos de origem, revogada pela r. decisão hostilizada, não nomeou a nova inventariante, mas resolveu os embargos opostos contra a decisão que removeu JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS do múnus da inventariança. Assim sendo, a decisão agravada transparece ter partido de premissa falsa para determinar a revogação da decisão constante no ID 168951998 dos autos de origem, quanto à nomeação da inventariante, isto porque, no momento de sua nomeação, já havia transcorrido o prazo para que os demais herdeiros manifestassem eventual interesse no encargo, considerando que os embargos de declaração não impedem o curso do processo, por serem desprovidos de efeito suspensivo. A corroborar o entendimento de que a oposição dos embargos de declaração não impede o curso do processo, trago à colação aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de execução até que a decisão proferida nos autos do processo no 1302771-52.2022.8.13.0000 tenha sido acobertada pelos efeitos da coisa julgada. 2. As hipóteses de admissibilidade da suspensão do curso da execução estão previstas nos incisos do art. 921 do CPC. 3. No caso em exame os agravantes pretendem a suspensão do processo de execução até que seja certificado o trânsito em julgado de decisão proferida nos autos do processo no 1302771-52.2022.8.13.0000. 3.1. Ocorre que a pretensão recursal veiculada pelos recorrentes não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses descritas nos incisos do art. 921 do CPC. 4. Nota-se, ademais, que constam nos autos informações de que foram suspensos os efeitos da decisão que havia deferido a recuperação judicial do empresário Weber Leite Cruvinel. 5. Os recorrentes afirmam em suas razões recursais que os embargos de declaração interpostos contra a referida decisão foram desprovidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que também pode ser observado por meio da imagem fotográfica constante nos autos. 5.1. A esse respeito convém observar que de acordo com a regra prevista no art. 1026 do CPC os embargos de declaração não contam com efeito suspensivo. Logo, não estão presentes as causas que possam dar ensejo à suspensão do curso do processo de origem. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1715995, 07134145220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO à decisão de ID 170846276 dos autos de origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3]MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil (eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3a Edição. São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 879. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023 às 12:12:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora